Tribunal: STF
Processo: CJ 6959
Classe: CJ
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-26
Data de publicação: 1991-04-26

Ementa:
- Conflito de Jurisdição: embargos de  declaração:  correção
de equivoco.
Decidindo  pela  competência  da  Justiça  do  Trabalho,   o
acórdão determinou que o processo retomasse o seu curso  no  Tribunal
Regional do Trabalho, o qual, no entanto, tendo julgado o mérito  dos
recursos ordinários, nele ja exaurira a sua jurisdição: evidenciado o
equivoco, recebem-se os embargos de declaração para que, afastando  a
questão de competência, o Tribunal Superior  do  Trabalho  conclua  o
julgamento dos embargos infringentes.